Tribunal: STF
Processo: Rcl 55794
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0011174-30.2014.5.01.0012.



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. Já tendo o Executado expressamente concordado com o critério utilizado pelo MM Juízo a quo para o cômputo dos juros e da correção monetária incidentes sobre o crédito trabalhista, incabível nova discussão acerca da taxa e dos índices, diante da preclusão configurada”. (eDOC 35)



    Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e aplicar a TR como índice de correção monetária. 



    Em suas palavras: 



    “No julgamento do agravo de petição 0011174-30.2014.5.01.0012, ocorrido em 22/06/2022, ou seja, já após a decisão nas ADCs 58 e 59, bem como nas ADINs 5.867 e 6.021 (julgadas em 18/12/2020), a c. 7ª Turma do TRT da 1ª Região, apesar de devidamente instada a isso, recusou-se a observar o teor de decisão definitiva de mérito, proferida pelo STF, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade.



    A sentença transitada em julgado assim dispunha, sobre o tema: 



    ‘Juros e correção monetária ex vi legis’ 



    Parece bastante claro que a decisão transitada em julgado, sobre o tema da atualização do crédito reconhecido, omitiu-se quantos aos critérios de atualização do crédito trabalhista. 



    E se é assim, então, pela omissão da decisão transitada em julgado, haveriam de ser aplicados os novos critérios de atualização definidos pelo STF ao julgar as ADCs 58 e 59 e as ADIns 5.867 e 6.021. E isso como conseqüência do efeito vinculante daquela decisão, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, como expressamente estabelece a Constituição da República (art. 102, §2º). 



    Havendo o d. Tribunal reclamado recusado-se a aplicar o teor da decisão da STF – com efeito vinculante – mister seja a decisão que afronta a autoridade do julgado do STF cassada, para que outra seja proferida em seu lugar, desta vez observando adequadamente os termos lançados no acórdão daquelas ADCs e ADIns.



    Note-se que a decisão reclamada, ao reconhecer a preclusão da faculdade do Município de impugnar os valores apurados nas contas de liquidação, recusou-se a aplicar ao caso que lhe era dado conhecer uma decisão do STF dotada de efeito vinculante. E aqui cabem alguns esclarecimentos”. (eDOC 1, pp. 8-9)



    Requer, desse modo, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, “a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar”. (eDOC 1, p. 12)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 44)



    Citada, a beneficiária Edilene de Lima deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 63.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou através de parecer pugnando pelo não conhecimento da presente reclamação. (eDOC 66)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a Municipalidade sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Na hipótese vertente, verifica-se que o feito foi decidido sem menção expressa ao índice de correção e aos juros cabíveis, aduzindo apenas a incidência de “Juros e correção monetária ex vi legis” (eDOC 6, p. 5). Como consequência, restaram homologados, em fase de liquidação de sentença, os cálculos apresentados pelo autor, os quais incluíram correção monetária pela TR e taxa de juros de 1%. É o que se extrai das informações prestadas com o seguinte teor:



    “Em resposta ao ofício que nos foi encaminhado, tenho a informar a V. Exª que o julgamento que originou a reclamação constitucional em epígrafe refere-se ao acórdão proferido pela 7ª Turma deste Tribunal Regional do Trabalho, por unanimidade, nos autos do agravo de petição 0011174-30.2014.5.01.0012, interposto pelo empregado. O referido julgado negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município do Rio de Janeiro, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que assim havia decidido: 



    (…)



    O Município do Rio de Janeiro interpôs agravo de petição impugnando a decisão proferida pelo juízo da execução após ter concordado com os cálculos apresentados pela Exequente no ID. 4cbc006, que haviam apurado correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora de 1% ao mês, aduzindo que:



    (...)



    A 7ª Turma desta Egrégia Corte manteve a decisão proferida pela 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, in verbis: (...)”. (eDOC 44; grifei)



    Ora, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC, não havendo que se falar em preclusão da matéria. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifei)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente